Tribunal: TJDFT
Processo: 0737177-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO EM AUTOS ASSOCIADOS. BEM ALIENADO PELOS EXECUTADOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO PROCESSO EXECUTIVO E ÀS RESTRIÇÕES JUDICIAIS. ALIENAÇÕES SUBSEQUENTES. VALIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Embargado contra sentença proferida em embargos de terceiro que afastou a penhora sobre veículo efetuada em autos executivos associados.

2. Os Executados venderam o veículo no ano de 2.013, quando inexistia ação judicial em curso ou restrição sobre o bem. 2.1. O adquirente, terceiro estranho aos autos, posteriormente vendeu o bem ao Embargante no ano de 2.019. 2.2. Em que pese a superveniência de restrição judicial no ano de 2.016 e ajuizamento da execução no ano de 2.018, não há vício no negócio celebrado pelo Embargante, que teve como vendedor pessoa distinta dos Executados. 2.3. As hipóteses caracterizadoras da fraude à execução elencadas no art. 792 do CPC, portanto, não estão presentes no caso.

3. O Embargante não efetuou a transferência do veículo perante a autarquia de trânsito, de modo que, na consulta de bens realizada nos autos de execução, resultou que o veículo em questão ainda pertencia aos Executados. 3.1. Todavia, a propriedade do Embargante está comprovada pela procuração pública, pelo contrato de compra e venda e pelo recibo juntados aos autos, sendo que a transferência do bem perante a autarquia de trânsito configura uma anotação de caráter apenas administrativo. 3.2. Dispõe o art. 1.267 do Código Civil que a propriedade do bem se transfere com a tradição.

4. O Embargante contribuiu para a penhora ao não regularizar a transferência do bem para seu nome perante a autarquia de trânsito. 4.1. O Embargado, por sua vez, mesmo diante da demonstração de que o veículo não mais pertencia aos Executados no processo associado, ofereceu resistência aos embargos de terceiro, devendo suportar a sucumbência na mesma proporção do Embargante.

5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.